Tribunal: TJES
Processo: 5000783-52.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000783-52.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANDER FALQUETO BELTRAME
RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000783-52.2023.8.08.0049

RECORRENTE:
LUANDER FALQUETO BELTRAME.

RECORRIDO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA ON-LINE. VENDA CANCELADA UNILATERALMENTE PELA REQUERIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO À OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
LUANDER FALQUETO BELTRAME
em face de SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que no dia 19/05/2023 efetuou a compra de dois aparelhos eletrônicos no site da requerida, pelo valor total de R$5.214,03, todavia, a entrega não foi realizada na data programada. Sustenta que entrou em contato com a requerida diversas vezes, sendo que no dia 28/06/2023 a compra foi cancelada unilateralmente pela ré, que limitou-se a estornar o valor pago, sem dar nenhuma satisfação sobre o descumprimento da oferta.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Do exposto,
REJEITO o pedido de indenização e resolvo o mérito com fulcro no art. 487, I, do CPC. Homologo o pedido de desistência do autor quanto ao pedido mandamental, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Irresignada com a sentença no ID 8401125, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que a requerida deve cumprir com a oferta que seja veiculada de forma clara e precisa, podendo o consumidor exigir seu cumprimento forçado. Aduz que há falha na prestação do serviço da recorrida, já que o consumidor foi compelido ao pagamento de um produto não entregue. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Desde logo, coloque-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

No caso, sustenta a parte autora que efetuou a compra de dois aparelhos eletrônicos no site da requerida, todavia, narra que a entrega não foi realizada e posteriormente a compra foi cancelada unilateralmente pela ré, que limitou-se a estornar o valor pago, sem dar nenhuma satisfação sobre o descumprimento da oferta.

Como cediço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 30, prevê o princípio da vinculação à oferta,
in verbis
:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

De outro lado, excepcionalmente nos casos em que o produto é oferecido por preço vil em decorrência de evidente erro do fornecedor, é possível afastar a incidência do princípio da vinculação à oferta, tendo em vista a inexistência de boa-fé do consumidor e a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Com efeito, diante do conjunto fático-probatório, não há como se concluir ter o consumidor adquirido produto por valor manifestamente incompatível de mercado, pretendendo obter vantagem indevida.

Destarte, tem o autor o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação (artigo 35, CDC) e, nessa ordem, houve a desistência quanto ao pedido mandamental pelo recorrente. Contudo, restando incontroversa a falha na prestação do serviço, diante da frustração e privação do consumidor do uso cotidiano do bem adquirido, em decorrência do descaso da ré em resolver administrativamente a questão, fica caracterizado o dano moral.

Como se sabe, na fixação da verba compensatória do dano moral, deve o magistrado atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O dano moral deve ser fixado de acordo com o bom senso e o prudente arbítrio do juiz, em quantia compatível com a intensidade do sofrimento, atendidos os critérios de razoabilidade e condições socioeconômicas de ambas as partes, sob pena de se tornar injusto para a vítima e insuportável para o causador do dano, ou de se constituir fonte de enriquecimento indevido.

Sob tal perspectiva, levando-se em conta as considerações acima tecidas, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)